Tribunal: TJMT
Processo: 1015587-59.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015587-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVA VITORIA FELICIANO DE ASSIS - CPF: 078.925.871-44 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa cessionária de crédito comprova a cessão específica do débito, bem como a origem da dívida com a cedente,

a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1015587-59.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Eva Vitoria Feliciano de Assis

Agravada(s):

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Agravante, o qual pugnava pela reforma da sentença que possuía a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, rejeito as preliminares e, com fundamento nos arts. 80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC c.c. art. 55, da Lei nº 9.099/95 e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido principal para:
a)
reconhecida a litigância temerária, condenar a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado, em favor da parte Reclamada;
b)
fixo honorários de advogado, em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à causa, atualizado, devidos ao advogado da parte Reclamada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.
”.

A Agravante pugna pela reforma da sentença agravada sob o fundamento de que nos autos foi juntado termo de cessão de crédito genérico e que nos autos não consta contrato, pois bem, alega que foi notificado que seu nome seria negativado após a inclusão.

No entanto, conforme consta nos autos, a provas que comprovam a relação jurídica da Reclamante juntamente com a cedente foram apresentadas. Com isso, foi anexado um Termo de Cessão específico. Apesar da alegação de que a data da notificação é posterior à inclusão, tal argumento não deve prosperar. Isso se deve ao fato de que, conforme mencionado na decisão monocrática, à inclusão ocorreu em 26/01/2023, enquanto a notificação foi realizada em 16/01/2023.

Contudo, colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“A Reclamante se insurgiu quanto à inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 220,72, vencido em 23/11/2021 e negativado em 26/01/2023 pela Reclamada.

No presente caso, a empresa cessionária comprovou a
cessão de crédito específica
ocorrida entre ela e a Cedente
MIDWAY
, bem como a origem da obrigação, conforme
cadastro, faturas com pagamentos e telas de sistema,
documentos estes juntados em contestação e
não impugnados especificamente
pela reclamante que se limitou a afirmar que não houve notificação da cessão, não há termo de cessão e nem juntada de contrato assinado.

Ficando silente quanto aos pagamentos diversos e compras parceladas,
modus operandi
que não se espera de um fraudador:

Assim, impõe-se o reconhecimento da relação jurídica de modo que a inclusão do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido
- in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
(STJ - REsp 1059663⁄MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17⁄12⁄2008).

“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).

A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

No entanto, neste processo existem provas da cessão de crédito específica e da origem da obrigação
, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.

Outrossim, conforme precedentes do STJ,
a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação
ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014”

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024